Tribunal: TJSP
Processo: 2278804-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação acidentária em fase de execução – Cumprimento de sentença – Homologação de débito sem a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, cuja definição foi expressamente postergada para a liquidação do julgado – Violação ao título executivo judicial – Verba alimentar e de direito do advogado, devida em razão do princípio da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação acidentária em fase de execução – Cumprimento de sentença – Homologação de débito sem a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, cuja definição foi expressamente postergada para a liquidação do julgado – Violação ao título executivo judicial – Verba alimentar e de direito do advogado, devida em razão do princípio da causalidade.
A ausência de fixação da verba honorária está no âmbito do disposto no art. 95, § 5° (cc art. 1007,§ 4°) do CPC; portanto, não se cogita devolução do preparo recolhido. – Fixação da verba honorária determinda, "quantum" a cargo do juízo da execução, pena de supressão de instância - Agravo Parcialmente Provido

Dou parcial provimento ao recurso.